Tribunal: TJMT
Processo: 1027165-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1027165-27.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus de cunho liberatório impetrado pelo advogado João Douglas Laurentino Souza em favor de Suzana Vanessa de Assunção da Conceição, apontando como autoridade coatora o magistrado plantonista da Comarca de Várzea Grande.
Consoante se depreende da decisão encontradiça no Id. 71509966, a liminar almejada foi deferida pelo relator plantonista, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, no dia 25 de dezembro de 2020, cabendo a este relator, nesta fase, determinar o cumprimento das seguintes providências:
I – que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande – unidade judiciária para a qual foi distribuído o Auto de Prisão em Flagrante n. 1037334-67.2020.8.11.0002, em cujo processo prolatou-se a decisão invectivada –, remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator